Tribunal: TJMT
Processo: 0000289-06.1997.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000289-06.1997.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AILTON ROSA DE LIMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), Ailton Rosa de Lima (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz do entendimento firmado no E.

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, pois se trata de bem jurídico indisponível e fundamental.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de Ailton Rosa de Lima, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 000289-06.1997.811.0082, que, na fase executiva, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da ação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alega que o pedido de reparação de dano ambiental pleiteado na ação civil pública é imprescritível, podendo ser executado a qualquer tempo, por se tratar de direito ambiental, de ordem pública indisponível, portanto, insusceptível de prescrição.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (Id 63717608)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição.

Proposta a Ação Civil Pública pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a reparação de dano ambiental causado pelo Recorrido, em decorrência de pesca probatória, sobreveio sentença de mérito de procedência do pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização pelos danos causados no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Na execução da sentença, após o decurso de prazo de suspensão pela não localização de bens, o MM. Juiz do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo assim a ação.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, porquanto se trata de bem jurídico indisponível e fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTALAÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.

(...) 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. (...).”

(STJ. REsp nº 1.120.117 - AC. 2ª Turma. Rel. MINISTRA ELIANA CALMON. DJe 28/04/2011)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

2. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

In casu
, o executado, ora agravante, foi condenado, em Ação Civil Pública julgada procedente, a reparar o dano ambiental provocado, por meio do pagamento da quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Com efeito, a reparação do dano ambiental pode ser de forma direta ou indireta e, no caso, ocorrera de forma indireta, porquanto não seria possível restabelecer o
status quo ante
.

Dessa forma, por se tratar de título executivo judicial que contém obrigação destinada à reparação de dano ao meio ambiente, a reforma da decisão objurgada, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022